Tribunal: CARF
Processo: 10972.720008/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720008/2013-85
ACÓRDÃO
2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SACRAMENTO PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se no presente processo do Auto de Infração - AI n° 51.012.326-0 - relativo à
multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicada em decorrência da
apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP das competências 02/2008 a 12/2008, com informações
incorretas relacionadas a compensações de contribuições previdenciárias, no valor
de R$ 5.500,00.
Segundo o Relatório Fiscal, em síntese:
1 - DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1.1 - O presente relatório fiscal trata do Auto de Infração DEBCAD número
51.012.326-0 lavrado para a constituição do crédito da Seguridade Social relativo à
multa acessória aplicada em decorrência da apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP das
competências 02/2008 a 12/2008, com informações incorretas relacionadas a
compensações de contribuições previdenciárias.
2 - DA AÇÃO FISCAL, DOS TERMOS EMITIDOS E DAS MANIFESTAÇÕES DO SUJEITO
PASSIVO.
2.1 - A Prefeitura Municipal de Sacramento efetuou compensações de contribuições
previdenciárias nas competências 02/2008 a 12/2008, conforme valores declarados
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP, reduzindo, desse modo, o valor recolhido à previdência social nestas
competências.
2.2 - Para a verificação da procedência e regularidade destas compensações, foi
emitido o Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização N° 0610500- 2012-
000832, executado a partir do Termo de Início de Procedimento Fiscal, de
03/04/2012, contendo a relação dos documentos necessários à ação fiscal, do qual
o sujeito passivo tomou ciência em 09/04/2012, via postal, conforme AR-Aviso de
Recebimento RM 445197472 7 BR, documentos juntados através do ANEXO 1 -
TERMO DE INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
3
2.3 - Em razão da necessidade de complementação dos documentos e
esclarecimentos necessários às verificações fiscais, no transcorrer dos trabalhos
foram emitidos os Termos de Intimação Fiscal números 001, 002 e 003 e os Termos
de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal números 001 e 002, todos com
ciência do sujeito passivo conforme Avisos de Recebimentos - AR, anexos,
documentos juntados através do ANEXO 1 supramencionado.
2.4- O sujeito passivo atendeu às intimações encaminhando os documentos e
esclarecimentos solicitados, documentos reunidos no ANEXO 2 - RESPOSTAS ÀS
INTIMAÇÕES.
3. - DAS VERIFICAÇÕES FISCAIS E DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
3.1 - No período de 01/02/1998 a 18/09/2004, os agentes políticos Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores deixaram de ser considerados segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, sendo indevidas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre suas remunerações em razão da declaração de
inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I, do artigo 12 da Lei 8212/1991,
conforme decisão do STF no RE 351.717-1-PR, com efeitos erga omnes atribuídos
pela Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21/06/2005.
3.2 - Com base na decisão acima a Prefeitura de Sacramento apurou os créditos
decorrentes utilizando as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre
as remunerações do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, atualizando-os até a
competência 02/2008, a partir da qual iniciou as compensações aqui tratadas.
3.3 - Em 19/09/2008, transcorridos sete meses do início das compensações
administrativas, a Prefeitura Municipal de Sacramento impetrou junto à 2a Vara da
Subseção Judiciária de Uberaba, Ação Declaratória do Direito à Compensação de
número 2008.38.02.004382-1, objetivando a não aplicação dos limites preconizados
pela Lei Complementar n° 118 e pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95. Em 25/01/2011, a
ação foi julgada em primeira instância pelo Juiz Federal Dr. Osmane Antônio dos
Santos com decisão favorável em parte ao impetrante e com a determinação de
que fosse observado o seu trânsito em julgado (art. 170-A do CTN).
3.4 - A União Federal recorreu da decisão e o processo encontra-se na Sétima
Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluso para relatório e
voto, desde 10/11/2011. A Prefeitura Municipal de Sacramento prosseguiu com as
compensações nos meses subseqüentes deixando de observar as disposições do art.
170-A, da Lei n° 5.172/96, Código Tributário Nacional - CTN.
3.5 - Não obstante, de posse dos documentos e esclarecimentos encaminhados
pelo sujeito passivo, buscamos nos sistemas informatizados da Receita Federal as
declarações prestadas pela Prefeitura e Câmara Municipal de Sacramento nas Guias
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
4
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, os
pagamentos das contribuições previdenciárias correspondentes, os débitos em
cobrança e os parcelamentos pagos e em andamento, referentes ao período
fiscalizado, 01/2008 a 12/2008, bem como, ao período de origem dos créditos
compensados, 02/1998 a 09/2004, e analisamos a situação dos créditos alegados.
3.6 - Com relação às contribuições incidentes sobre as remunerações dos Prefeitos
e Vice-Prefeitos do período 02/1998 a 09/2004, constatamos contribuições
originárias passíveis de compensação, ou seja, pagas, não prescritas e regulares
quanto ao atendimento à legislação e atos normativos pertinentes, nas
competências 02/1998 a 08/1998 e 06/2004 a 08/2004, as contribuições das demais
competências ou não foram pagas ou estavam prescritas à época das
compensações ou não atendiam às exigências legais, conforme conclusões do
ANEXO 3 - ANÁLISE DA ORIGEM DOS VALORES COMPENSADOS NO PERÍODO
02/2008 A 12/2008 - PREFEITO E VICE.
3.7 - Com relação ás contribuições incidentes sobre as remunerações dos
Vereadores do período 02/1998 a 09/2004, não constatamos contribuições
originárias passíveis de compensação, estas contribuições não podem ser
aproveitadas pela Prefeitura Municipal, seja porque os créditos pertencem a outro
sujeito passivo ou, ainda, pela falta de pagamento ou por estarem prescritas à
época das compensações ou por não atenderem às exigências legais pertinentes,
conforme ANEXO 4 - ANÁLISE DA ORIGEM DOS VALORES COMPENSADOS NO
PERÍODO 02/2008 A 12/2008 - VEREADORES.
3.8- Constatadas contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações do Prefeito e Vice-Prefeito, passíveis de compensação, elaboramos a
planilha denominada de ANEXO 5 - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSÁVEIS -
PERÍODO 02/2008 A 12/2008 e atualizamos os valores até as competências de
compensações, na forma da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 34,
parágrafo único e art. 89, §§ 4° e 6°, da Lei n° 8.212/1991, e art. 239, inciso II,
alíneas "a", "b" e "c" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999.
3.9 - De posse dos valores atualizados passíveis de compensação, elaboramos a
planilha denominada de ANEXO 6 - HOMOLOGAÇÕES E GLOSAS DAS
COMPENSAÇÕES EFETUADAS NAS COMPETÊNCIAS 02/2008 a 12/2008, onde
demonstramos, por competência, os valores homologados e os valores glosados.
• Homologamos parte dos valores compensados nas competências 02/2008,
03/2008, 06/2008, 07/2008, 09/2008 e 11/2008, de acordo com a disponibilidade
do crédito atualizado.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
5
• Glosamos, conforme análises dos ANEXOS 3 e 4 e razões detalhadamente
expostas, parte dos valores compensados nas competências 02/2008, 03/2008,
06/2008, 07/2008, 09/2008 e 11/2008, por insuficiência de crédito e os valores
integrais compensados nas competências 04/2008, 05/2008, 08/2008, 10/2008 e
12/2008, sendo o respectivo crédito da Seguridade Social constituído através do AI -
Auto de Infração DEBCAD 37.348.978-1, objeto do Processo Administrativo-Fiscal
10972-720.007/2013-31. 3.10 - DA INFRAÇÃO PRATICADA
3.10.1 - Conforme dispõe o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, a
empresa é obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. (Redação dada
pela Lei n° 11.941, de 27/05/09).
3.10.2 - A obrigação de prestar estas informações foi instituída pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997, e o documento a ser utilizado é a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, definida pelo Decreto n° 2.803,
de 20/10/1998, corroborado pelo Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 e alterações posteriores.
3.10.3 - Esta auditoria fiscal constatou, por todo o exposto, a improcedência de
valores compensados nas competências 02/2008 a 12/2008, desse modo, estes
valores foram glosados e o crédito da seguridade social constituído através do auto
de infração DEBCAD 37.348.978-1, objeto do Processo Administrativo-Fiscal
10972720.007/2013-31, ao qual o presente processo será apensado por
decorrência.
3.10.4 - Por ter apresentado as GFIP das competências mencionadas no subitem
anterior com informações improcedentes nos campos "Compensação Valor
Corrigido" e "Compensação - Período Inicial/Período Final", reduzindo o valor da
contribuição previdenciária efetivamente devida na competência, o Município de
Sacramento - Prefeitura Municipal deixou de atender ao disposto na Lei n° 8.212, de
24/07/91, art. 32, inciso IV (acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97 e redação
dada pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009).
3.10.5 - Não ocorreram as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
3.11 - DA MULTA APLICADA
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
6
3.11.1 - Os órgãos e entidades da administração pública estão sujeitos à multa
acessória por infração a dispositivo da legislação previdenciária e, a partir de
02/2007, à multa de mora pelo recolhimento das contribuições previdenciárias fora
do prazo legal, em razão da alteração do § 9°, do art. 239 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 - Diário
Oficial da União de 07/05/1999, promovida pelo Decreto n° 6.042, de 12/02/2007 -
DOU de 13/02/2007.
3.11.2 - A Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, alterou os artigos 32 e 35 e incluiu os artigos 32-A e 35-A da Lei n°
8.212/1991 modificando a aplicação das multas por descumprimento de obrigações
principais e acessórias.
3.11.3 - Considerando que os fatos geradores das diferenças de contribuições aqui
tratadas, 02/2008 a 10/2008, ocorreram na vigência da legislação anterior à Medida
Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, efetuamos os cálculos
das multas cabíveis de acordo com os dispositivos legais anteriores e posteriores à
legislação referida, para determinação da multa menos onerosa ao contribuinte em
observância ao princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, alínea c,
da Lei n° 5.172/1996 (Código Tributário Nacional).
3.11.4 - Para tanto, elaboramos os ANEXOS 7, 8 e 9, partes integrantes deste auto
de infração:
• ANEXO 7 - MULTA ACESSÓRIA POR INFRAÇÃO A DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - CFL 68: demonstrativo do cálculo do valor da multa por infração
a dispositivo da legislação previdenciária (Código de Fundamentação Legal - CFL 68),
com base na legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009;
• ANEXO 8 - MULTA ACESSÓRIA POR INFRAÇÃO A DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - CFL 78: demonstrativo do cálculo do valor da multa por infração
a dispositivo da legislação previdenciária (Código de Fundamentação Legal - CFL 78),
com base na legislação alterada/incluída pela Medida Provisória n° 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009;
• ANEXO 9 - QUADRO COMPARATIVO PARA DEFINIÇÃO DA MULTA MENOS
ONEROSA: compara os valores das multas cabíveis (multa de mora + multa
acessória) até e após a edição da Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009, demonstrando a multa menos onerosa ao contribuinte.
3.11.5 - O resultado apontou como multa total menos onerosa (multa de mora +
multa acessória), em todas as competências, a multa imposta pela legislação atual
(Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009), conforme
ANEXO 9 - QUADRO COMPARATIVO PARA DEFINIÇÃO DA MULTA MENOS ONEROSA.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
7
3.11.6 - Assim, em decorrência da infração praticada e do princípio da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, alínea c, da Lei n° 5.172/1966 - CTN,
foi lançada a multa menos onerosa ao contribuinte, no valor de R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais), por descumprimento ao disposto no art. 32, inciso IV, da Lei
n° 8.212/91, calculada nos termos do art. 32-A, II, §§ 2° e 3°, da mesma lei (incluído
pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009), conforme
ANEXO 9, parte integrante deste auto de infração.
IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a Impugnante aduz, em síntese, que:
- Trata-se de compensações sobre os valores recolhidos indevidamente a título de
contribuição previdenciária sobre os exercentes de mandados políticos (prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores) entre 02/1998 a 09/2004.
- O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o referido tributo, sendo
que o Senado Federal, através de Resolução n°s 26/2005 a expurgou do
ordenamento jurídico, possibilitando sua restituição mediante compensação.
- A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou a Portaria MPS no
133/2006 reconhecendo a inconstitucionalidade da exação e autorizando o
contribuinte a compensar os valores recolhidos indevidamente.
- A Instrução Normativa RFB no 900/2008, em seu art. 44, detalha a forma de
compensação de contribuição previdenciária recolhida indevidamente.
- Tal orientação administrativa está de acordo com o art. 89 da Lei no 8.212/91.
- Não há o que ser falado em Glosa de Compensações Indevidas, visto que o crédito
apurado pelo Município de Sacramento - MG é referente ao período de 09/1998 à
09/2004,
conforme
determinado
pela
Decisão
Judicial
(Processo
no
2008.38.02.004382-1) TRF1. Dispositivo: (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE
EM PARTE os pedidos formulados na inicial, declarando o direito do município autor
à restituição, mediante compensação (...).
- A Receita Federal do Brasil questiona a viabilidade de proceder à compensação de
contribuições previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos exercentes de
mandato eletivo municipal no período de fevereiro de 1998 a setembro de 2004
com parcelas vincendas de contribuição previdenciária com base em sentença
favorável através do processo judicial na 2008.38.02.004382-1.
- Se não bastasse a autorização expressa da sentença judicial, nosso embasamento
está fundamentado no artigo 66 da Lei 8.383/91.
- De acordo com o disposto no art. 66 da Lei n° 8.383/91, entende-se que, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, é faculdade atribuída ao
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
8
contribuinte que possua crédito contra a Fazenda Pública por tributo pago a maior
ou indevidamente, o direito de compensar aludidos valores com débitos vincendos,
independentemente de autorização da Administração Pública ou de sentença
transitada em julgado.
- Nesta hipótese, os valores a compensar são apurados e registrados pelo próprio
contribuinte, em seus livros contábeis e fiscais, e a compensação efetiva-se
independentemente de prévia autorização do ente tributário, cuja participação na
operação, cinge-se a posterior revisão dos atos praticados pelo contribuinte, sua
possível homologação, ou ao lançamento por discordância parcial ou total com a
compensação realizada.
- Ao contribuinte, portanto, está facultada a compensação do indébito decorrente
de tributos recolhidos em desconformidade com os preceitos constitucionais e
ditames legais, mesmo antes do trânsito em julgado da decisão.
- Ademais, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título de
argumentação,
a
compensação
dos
valores
recolhidos
indevidamente
anteriormente ao início de vigência da Lei Complementar ns 104/01, não se
sujeitariam à novel regra, em face do direito adquirido do contribuinte.
- Logo, cabe ao Fisco respeitar o direito do contribuinte de obter a restituição,
mediante compensação, de tributo já declarado inconstitucional ou ilegal pelo STF
ou pelo STJ, em decisões com efeitos erga omnes ou até mesmo gerais, tais como as
proferidas em recursos submetidos à sistemática de repercussão geral ou de
recursos repetitivos, que devem ser observadas por todos os órgãos do Poder
Judiciário.
- Entendimento diverso permitiria que o Fisco se locupletasse às custas dos
contribuintes, impedindo que eles obtenham de forma célere a restituição de
tributos ilegítimos, já rechaçados definitivamente pelos Tribunais Superiores. Seria
um estímulo à procrastinação de ações que sequer deveriam existir.
- Nesse sentido, conclui-se que o Município de Sacramento - MG agiu inteiramente
nos estritos limites da legislação. Assim, utilizando-se o regime jurídico aplicável à
época, qual seja, a tese dos "cinco mais cinco", conforme orientação do Superior
Tribunal de Justiça, a compensação ocorreu de maneira integralmente lícita, eis que
dentro do interregno do decêndio passado.
- Todos os valores apurados estão de acordo com o artigo 89, § 4e da Lei 8.212/91
(SELIC).
- a GFIP está dentro da sistemática de tributo por homologação e o reexame desses
lançamentos pertence ao auditor Fiscal.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
9
- O que não se pode é determinar a retificação da GFIP, pelo contribuinte, que já se
encontra de posse do Fisco. A atribuição é do Fisco, o documento já está com o
Fisco. Determinar nova feitura de lançamento, não só fere frontalmente o CTN,
como também procura dificultar a devolução do crédito onerando o contribuinte
com um trabalho que pertence ao fisco.
- Descabida e ilegal, portanto, a exigência de retificação da GFIP por parte do
contribuinte.
- É pacífico em nossa Jurisprudência pátria que as Câmaras de Vereadores não
possuem legitimidade para discutir em juízo a validade da cobrança de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos
exercentes de mandado eletivo.
- E neste caso específico, a Prefeitura de Sacramento - MG possui decisão Judicial,
dando total legitimidade a compensação sobre os Agentes Políticos (Prefeito, Vice
Prefeito e VEREADORES), não cabendo quaisquer argumentações da Receita Federal
neste quesito.
- Assim, sem margem para dúvidas que a legitimidade para figurar na relação
processual é da Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público interno. Não
há que se falar em direito alheio. No caso em tela, o que se discute, é a parte
patronal que é suportada pelo Município.
- Não há que se falar em falsidade de declaração, muito menos em multa, visto que
as compensações/crédito informadas por esta prefeitura são legais e estão
totalmente amparadas pela lei.
- A multa exigida em percentual tão elevado agride o patrimônio do contribuinte,
residindo aí sua natureza confiscatória, algo que é vedado e repudiado pelo sistema
constitucional, conforme determina o art. 52, inciso XIII, art. 170, "caput", da
Constituição Federal.
- Requer seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, referente à glosa dos
valores compensados (Debcad 51.012.326-0 e 37.348.978-1), declarando o direito
do Autor acerca das compensações realizadas a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o subsídio dos agentes políticos, afastando-se as
multas e juros decorrentes dessa ilegalidade, em especial aquela do art. 89, §9o da
Lei 8.212/91. Assim demonstrada à insubsistência e improcedência da ação fiscal
(processo: 10972-720.007/2013-31 - 10972.720008/2013-85), espera e requer a
impugnante, que seja acolhida a presente impugnação total para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO
Para pedidos de restituição/compensação protocolados/realizados na via
administrativa após 08/06/2005, o prazo prescricional para repetição do indébito
tributário é de 5 anos contados do recolhimento indevido, nos termos do art. 168
do CTN e art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.
CÂMARA MUNICIPAL. CRÉDITOS. PREFEITURA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PARA
COMPENSAR.
A Prefeitura não está autorizada a utilizar crédito da Câmara para proceder
compensação de obrigações tributárias próprias, sendo tal crédito considerado de
terceiro, posto que o detentor do crédito é outro sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente federativo deve
ser precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente
no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
inexiste prescrição dos créditos e que seria legítima a compensação pela Prefeitura de créditos da
Câmara Municipal, pois estaria acobertada por decisão judicial. Ademais, alega que a multa seria
inaplicável, com efeito de confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Conforme mencionado acima, o auto de infração foi lavrado para a cobrança de
contribuições previdenciárias patronais devidas em razão da glosa da compensação feita pelo
Recorrente nas competências de 02/2008 a 12/2008, em relação a incidência sobre as
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
11
remunerações dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores no período 02/1998 a 09/2004, que foi
declarada inconstitucional pelo STF no RE no 351.717-1-PR, com efeitos erga omnes conforme
Resolução do Senado Federal n° 26/2005.
Em decorrência disso, houve também a cobrança de multa por descumprimento de
obrigação acessória, aplicada em decorrência da apresentação de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com informações incorretas, discutida
no presente processo.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente alega não ter ocorrido a prescrição dos
créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do período 02/1998 a 09/2004,
compensados nas competências 02/2008 a 12/2008. Isso porque para os pagamentos realizados
antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005 se aplica a chamada tese dos cinco
mais cinco, iniciando-se a contagem na data de ocorrência do fato gerador, mas com limite
máximo de cinco anos a partir da vigência da referida legislação. Além disso, o Recorrente
argumenta ter decisão judicial que permite a compensação dos créditos da Câmara Municipal, que
seria um “terceiro” no entender das autoridades fiscais.
De fato, o Recorrente ajuizou ação judicial na Justiça Federal de Minas Gerais
Subseção Uberaba (processo no 2008.38.02.004382-1 – fls. 623 e seguintes) para discutir o mesmo
objeto do presente processo, o que importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa, nos termos da Súmula CARF no 1, abaixo transcrita. Para a matéria em discussão
neste processo administrativo, deve ser aplicado o que se decidiu no âmbito judiciário.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
De qualquer forma, a alegação de estar amparado por decisão judicial favorável
relativamente às compensações não procede, tendo em vista que o Recorrente não aguardou o
respectivo trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
Ademais, sobre o argumento de que a multa seria confiscatória, esta questão não
pode ser analisada por este Conselho por envolver discussão de constitucionalidade, nos termos
da Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720008/2013-85
12

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 663
DF CARF MF
Original